Tribunal: CVM
Processo: RJ-2009-03823
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No
RJ2009/3823

Acusados: ANCO – Administração de Bens e Valores Ltda.
Argemiro Simões Neuber

Ementa:
Exercício da atividade de administração de carteira de valores mobiliários sem a prévia
autorização da CVM. Multas.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com
base no art. 11, inciso II, da Lei no 6.385/76, por unanimidade de votos, decidiu:

1 – Aplicar à ANCO – Administração de Bens e Valores Ltda. a penalidade de multa pecuniária
no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) por infração ao disposto no art. 23 da Lei no
6.385/76 e no art. 3o da Instrução CVM no 306/99; e

2 – Aplicar ao acusado Argemiro Simões Neuber a penalidade de multa pecuniária no valor de
R$100.000,00 (cem mil reais) por infração ao disposto no art. 23 da Lei no 6.385/76 e no
art. 3o da Instrução CVM no 306/99.

O Colegiado decidiu também pelo encaminhamento da presente decisão ao Procurador-Chefe
da Procuradoria da República no Estado de São Paulo, em complemento ao OFÍCIO/CVM/SGE/No 147/2009.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação
da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da Deliberação CVM no 538/08.

Ausentes os acusados, que não constituíram advogado.

Presente a procuradora-federal Milla de Aguiar Ribeiro, representante da Procuradoria-
Federal Especializada da CVM.

Participaram do julgamento os diretores Otavio Yazbek, relator, Eli Loria, Eliseu Martins,
Marcos Barbosa Pinto e a presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, que
presidiu a sessão.

Rio de Janeiro, 15 dezembro de 2009.

Otavio Yazbek
Diretor-Relator
1/8

Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no RJ 2009/3823

Acusados: Argemiro Simões Neuber
ANCO - Administração de Bens e Valores Ltda.

Assunto: Processo Administrativo Sancionador instaurado em face dos Acusados com a finalidade de
se apurar suposta infração ao artigo 3o da Instrução CVM no 306/99 c/c art. 23 da Lei no
6.385/76.

Diretor relator: Otavio Yazbek

RELATÓRIO
OBJETO

1. Trata-se de Processo Administrativo Sancionador instaurado em face de Argemiro Simões Neuber
(“Argemiro”) e de ANCO - Administração de Bens e Valores Ltda. (“ANCO”) (em conjunto, “Acusados”)
com a finalidade de se apurar suposta infração ao artigo 3o1 da Instrução CVM no 306, de 5.5.1999
(“Instrução CVM no 306/99”) c/c art. 232 da Lei no 6.385, de 7.12.1976 (“Lei no 6.385/76”).

ORIGEM

2.
Conforme extraído dos autos do Processo CVM no RJ 2006/1199, em 13.6.2005, Carlos Lothar
Luckmann (“Carlos”) requereu ao 15o Distrito Policial do Itaim Bibi, São Paulo, a instauração de Inquérito
Policial contra Argemiro por apropriação indébita de recursos (fls. 16-32). Naquela ocasião, Carlos
comprovou ter entregado a Argemiro, entre 16.7.2004 e 5.10.2004, a quantia total de R$ 77.469,28, para
aplicação em fundos de investimento por ele geridos, denominados “ANCO” e “Café no Mercado Futuro na
BM&F”. Não obstante, quando em 20.4.2005, Carlos remeteu a Argemiro correspondência solicitando o
resgate dos valores entregues, este se negou a devolver as quantias a ele confiadas.

3.
Argemiro não negou as acusações formuladas, tendo feito constar em “Termo de Declarações
Preliminares”, datado de 18.7.2005 (fls. 46-47), “que parte da mencionada quantia foi entregue em suas
mãos, em cheque e outra parte em dinheiro (...), que devido a problemas no mercado financeiro, as
oscilações no mercado de café, resultaram no prejuízo que causou a perda total do investimento de
Carlos (...).”

2/8

4. Em 24.10.2005, com a finalidade de instruir os autos do Inquérito Policial no 550/05 (“Inquérito
Policial”), a Senhora Delegada de Polícia solicitou à CVM informar se a ANCO e seus sócios, Argemiro e
Nivaldo de Paula Remédio (“Nivaldo”), detinham as devidas autorizações para administrar carteiras de
valores mobiliários (fl. 33). Por meio do Ofício/PFE-CVM/No 1.322, de 24.11.2005, a PFE comunicou que as
pessoas mencionadas não possuíam autorização para o exercício de tal atividade, e que somente
Argemiro estava registrado na CVM, como agente autônomo de investimentos (fl. 34).

FATOS

5.
Diante dos indícios trazidos ao conhecimento da CVM, esta solicitou à ANCO, por meio do
Ofício/CVM/SIN/GII-2/No/1.391/05, datado de 7.11.2005, informações acerca das atividades exercidas pela
empresa e seus sócios no mercado de capitais (fl. 36).

6.
Em resposta datada de 14.12.2005, a ANCO, representada por seu advogado, prestou as
seguintes declarações (fls. 37-39):

“(...)
Trata-se de sociedade empresarial simples com objetivo social a intermediação de negócios
e consultoria junto ao mercado financeiro, administração de bens e valores, onde não há fundo,
cota ou estatuto.
(...)
Os trabalhos da empresa resumem-se em contratar com clientes que a procuram,
livremente por indicação pessoal, com o fito de promover a administração de bens e valores
confiados a ANCO, que emite um recibo com o expresso ‘de acordo’ do cliente, ciente da
contratação dos serviços da empresa.
Os negócios de administrar estes bens e valores consiste [sic] na prestação de serviços com
o emprego de valores em bolsas de valores, mercado futuro, utilizando-se de corretoras de
valores, devidamente credenciadas junto aos órgãos oficiais e reguladores do mercado
financeiro nacional.
Dentre elas, foram negociados através da corretora: ‘SLW – Corretora de Bens e Valores’,
‘SLW – Corretora de Câmbio e de Títulos’, empresa essa credenciada no Banco Central do Brasil
e nesta Comissão de Valores – CVM.
(...).”

7. No âmbito da inspeção conduzida no segundo semestre de 2006 pela CVM, Argemiro foi instado a
comparecer à Superintendência Regional de São Paulo da CVM, tendo-o feito em 10.10.2006, quando
prestou os seguintes esclarecimentos (fls. 87-89):

“(...)
Perguntado qual é a principal atividade da ANCO (...), o declarante respondeu que até dois
anos atrás a ANCO atuava, conforme seu contrato social, na administração de bens e valores; a
forma operacional era a de receber recursos de seus clientes dando-lhe um recibo, no qual o
cliente colocava o seu de acordo; neste recibo era especificada a operação que seria realizada
com o recurso recebido;
3/8

(...)
Perguntado sobre o funcionamento físico da ANCO, o declarante respondeu que, até 2004, a
empresa não precisava de uma instalação física, sendo a sua atividade desenvolvida na pessoa
do declarante que atuava na Corretora SLW, corretora esta que tinha um contrato de prestação
de serviços firmado com a ANCO;
(...)
Perguntado sobre como era a forma de aplicação dos recursos recebidos dos clientes da
ANCO, o declarante respondeu que os recursos eram aplicados em nome da empresa e
intermediados pela Corretora SLW;
(...)
Perguntado especificamente sobre as seguintes denominações de ativos constantes nos
recibos e relatórios mensais entregues pela ANCO ao investidor Carlos Lothar Luckmann, ‘Fundo
para financiamento de margens no mercado de Café Futuro na BM&F’, ‘Fundo ANCO’ e ‘Café
Futuro – BM&F C/V’, o declarante respondeu que estas denominações obedeciam a
informalidades de conhecimento do cliente, sendo que tais informalidades, às vezes, eram
solicitadas pelos próprios clientes; respondeu ainda que nunca houve regulamento,
demonstrativo, estatuto, publicidade ou qualquer documento que formalizasse a constituição
dos fundos citados;
(...).”

8.
A referida inspeção resultou no Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-3/No21/2006 (“Relatório de
Inspeção”) (fls. 79-86). De acordo com o Relatório de Inspeção, Argemiro, sócio majoritário e
administrador da ANCO, era a única pessoa autorizada a emitir ordens de compra e venda em nome desta
junto à SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda. (“SLW”)3.

9. Paralelamente, em 30.7.2007, o Juízo da 12a Vara Cível do Estado de São Paulo encaminhou à CVM
cópia dos autos do processo judicial de cobrança no 583.00.2006.168.071-2, instaurado em 23.6.2006 por
Simões Boschi (“Simões”) e Maria Antônia Boschi (“Maria”) contra ANCO e Argemiro. Afirmam os autores
que, em 2.4.2004, depositaram o montante total de R$ 104.000,00 em conta corrente da ANCO, a fim de
que esta prestasse “serviços de intermediação de aplicações financeiras junto à BM&F”, tendo sido
prometidos “rendimentos lucrativos com aplicação no mercado futuro de café” (fl. 96). Em 21.12.2004,
no entanto, os autores receberam extrato indicando disporem de saldo de R$ 12.692,97 e, quando
pretenderam resgatar suas aplicações, descobriram-se ludibriados pelos Acusados.

10.
Novamente, desta vez no âmbito do Processo CVM no RJ 2008/9824, foram enviados aos
Acusados os Ofícios CVM/SIN/GIA/No 4.801 (fls. 124-127) e CVM/SIN/GIA/No 4.802 (fls. 128-132), ambos
datados de 8.10.2008, solicitando manifestação quanto à eventual prática da atividade de administração
de carteiras de valores mobiliários por Argemiro e ANCO, sem o devido registro na CVM.

11. Em 5.11.2008, os Acusados, novamente por meio de seu advogado, apresentaram resposta de
teor semelhante ao das declarações prestadas em 14.12.2005 (item 6 acima).

TERMO DE ACUSAÇÃO

12. Diante do exposto, em Termo de Acusação datado de 20.5.2009 (fls. 142-156), a SIN entendeu,
com base nas informações prestadas e nos documentos coletados, estarem presentes os elementos do
4/8

art. 2o4 da Instrução CVM no 306/99, para caracterização da atividade de administração de carteira de
valores mobiliários.

13. Nesse sentido, propõe (i) a responsabilização de Argemiro e ANCO por infringência ao disposto no
art. 23 da Lei no 6.385/76 e artigo 3o da Instrução CVM no 306/99 e (ii) a comunicação, ao MPF, das
irregularidades apuradas, para conhecimento e providências.

RAZÕES DE DEFESA

14.
Em 2.9.2009, Argemiro protocolou defesa em seu nome e como representante da ANCO.
Esclareceu, dentre outras coisas que:

i) em dezembro de 1999, ingressou na SLW com a finalidade de montar um departamento agrícola
para atuação na BM&F;

ii) foi credenciado como agente autônomo na CVM em 18.10.2002;

iii) a ANCO mantinha conta na SLW, por meio da qual operava para clientes pessoais seus;

iv) recebia um percentual das corretagens geradas pelas operações da ANCO e um percentual sobre
os resultados do departamento agrícola por ele desenvolvido na SLW; e

v) nunca utilizou prospectos, contratos ou folhetos promocionais, sendo certo que os clientes tinham
a dimensão exata dos riscos a que estavam expostos.

15. O processo foi distribuído para o Relator em 8.9.2009.

É o relatório.
--------------------------------
1“Art. 3o A administração profissional de carteira de valores mobiliários só pode ser exercida por pessoa natural ou jurídica
autorizada pela CVM.”
2“Art. 23. O exercício profissional da administração de carteiras de valores mobiliários de outras pessoas está sujeito à
autorização prévia da Comissão.
§ 1o O disposto neste artigo se aplica à gestão profissional de recursos ou valores mobiliários entregues ao administrador,
com autorização para que este compre ou venda valores mobiliários por conta do comitente.
§ 2o Compete à Comissão estabelecer as normas a serem observadas pelos administradores na gestão de carteiras e sua
remuneração, observado o disposto no Art. 8o inciso IV.”
5/8

3De fato, conforme consta do Inquérito Policial e do Relatório de Inspeção, Nivaldo, sócio de Argemiro, nunca se envolveu
com as atividades comerciais da ANCO, estando sua atuação restrita à preparação e guarda de documentos fiscais e
contábeis.
4“Art. 2o A administração de carteira de valores mobiliários consiste na gestão profissional de recursos ou valores
mobiliários, sujeitos à fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários, entregues ao administrador, com autorização para
que este compre ou venda títulos e valores mobiliários por conta do investidor.”

V O T O

1.
No presente caso, ANCO e seu sócio, Argemiro, são acusados do exercício da atividade de
administração de carteira de valores mobiliários sem a prévia autorização da CVM. O processo teve início
a partir de denúncias formuladas por 3 (três) investidores.

2.
Após análise dos autos – especialmente, da produção probatória1 e das manifestações de
Argemiro2 a eles acostadas –, creio restar incontroverso que os Acusados receberam vultosos recursos de
terceiros, que foram aplicados discricionariamente pela ANCO, com a autorização daqueles, em caráter
profissional, em bolsa de mercadorias e futuros. Configurada, portanto, a prestação de serviços de
administração de carteira de valores mobiliários, descrita nos termos do art. 23 da Lei no 6.385/76 e do
art. 2o da Instrução CVM no 306/99, sem o registro exigido – infração grave nos termos do art. 183
daquela mesma Instrução.

3.
Com relação aos pontos argüidos pelos Acusados em suas razões de defesa (item 14 do
Relatório), entendo que, além de se tratarem de argumentos de cunho meramente fático (alguns dos
quais, por sinal, apenas confirmam as acusações formuladas), eles não servem, em nenhum momento,
para descaracterizar o ilícito praticado – afinal, sequer se questiona a prática dos atos que lhes são
imputados.

4. Finalmente, gostaria de deixar registrada minha incompreensão quanto à não inclusão da SLW no
pólo passivo deste procedimento. Se não por outro motivo, a mera contratação da ANCO, sociedade não
registrada como agente autônomo pela CVM, já justificaria tal inclusão. Isso porque, ainda que o contrato
entre ANCO e SLW tenha sido firmado antes da vigência da Instrução CVM no 352, de 25.6.2001, nada
justifica que até maio de 2005 (fl. 82), a SLW mantivesse relação comercial não regularizada com tal
sociedade.

5. Mais do que isso, porém, entendo que (i) a atuação da ANCO perante a SLW, sempre em carteira
própria; e (ii) o fato de que Argemiro atuava diretamente na mesa da sociedade corretora,
“administrando” departamento desta, poderiam ser considerados, pelo menos, indícios suficientes para a
realização de outras investigações sobre a conduta do intermediário.

6.
Com efeito, é no mínimo difícil de imaginar que a prática de atividades irregulares por agente
autônomo ocorra a latere e sem nenhum conhecimento da corretora que, inclusive, remunera tais
agentes com parte da corretagem gerada. Nunca é demais lembrar que, nos termos da Instrução CVM no
434, de 22.6.2006, o agente autônomo atua como preposto e sob a responsabilidade de instituição
integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, devendo esta responder
administrativamente por eventual falha em seu dever de supervisão sobre os atos praticados pelo agente
(artigos 2o e 17, §§ 1o e 2o).

6/8

7. Ante o exposto, voto pela aplicação das seguintes penalidades por infração ao disposto no art. 23
da Lei no 6.385/76 e no art. 3o da Instrução CVM no 306/99:

i) à ANCO, a pena de R$50.000,00, com base no artigo 11, inciso II da Lei no 6.385/76; e

ii) a Argemiro, a pena de R$100.000,00, com base no artigo 11, inciso II da Lei no 6.385/76.

8. Esclareço que as multas propostas foram fixadas em linha com precedentes do Colegiado4, tendo
sido levados em consideração a primariedade e os bons antecedentes dos Acusados.

9. Voto, ainda, para o encaminhamento da presente decisão ao Procurador-Chefe da Procuradoria da
República no Estado de São Paulo, em complemento ao Ofício/CVM/SGE/No147/2009 (fl. 161).

Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 2009

Otavio Yazbek
Diretor relator
---------------------
1 Fls. 21-32, 40-45, 51-75 e 101-123 dos autos.
2 Fazemos referência às fls. 37-39, 46-47, 87-89 e 133-135.
3 “Art. 18. Considera-se infração grave, para efeito do disposto no art. 11, § 3o, da Lei no 6.385/76, o exercício da atividade
de administração de carteira de valores mobiliários por pessoa natural ou jurídica não autorizada, nos termos desta
Instrução, ou autorizada com base em declaração ou documentos falsos, bem como a infração às normas contidas nos arts.
14, incisos I, II ,V, VII e VIII, e 16, incisos VI a VIII desta Instrução.”
4 Nesse sentido: PAS CVM no SP 2007/0114, PAS CVM no RJ 2008/10181 e PAS CVM no RJ

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2009/3823

Declaração de voto do Diretor Eli Loria na Sessão de Julgamento do Processo
Administrativo Sancionador CVM no RJ2009/3823 realizada no dia 15 de dezembro de 2009.

Senhora presidente, eu acompanho o voto do relator.

Eli Loria
7/8

DIRETOR

Declaração de voto do Diretor Marcos Barbosa Pinto na Sessão de Julgamento do
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2009/3823 realizada no dia 15 de dezembro
de 2009.

Eu também acompanho o voto do relator, senhora presidente.

Marcos Barbosa Pinto
DIRETOR

Declaração de voto do Diretor Eliseu Martins na Sessão de Julgamento do
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2009/3823 realizada no dia 15 de dezembro
de 2009.

Senhora presidente, eu também acompanho o voto do relator.

Eliseu Martins
DIRETOR

Declaração de voto da presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes
de Santana, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no
RJ2009/3823 realizada no dia 15 de dezembro de 2009.

Eu também acompanho o voto do diretor-relator e proclamo o resultado do julgamento, em
que o Colegiado desta Comissão, por unanimidade de votos, decidiu aplicar aos acusados ANCO –
Administração de Bens e Valores Ltda. e Argemiro Simões Neuber a penalidade de multa pecuniária nos
valores de R$50.000,00 e R$100.000,00, respectivamente, por infração ao disposto no art. 3o da
Instrução CVM no 306/99, combinado com o art. 23 da Lei no 6.385/76.

Encerro a sessão, informando que os acusados punidos poderão interpor recurso
voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.

Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
PRESIDENTE

8/8